Tribunal: TJDFT
Processo: 0726009-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0726009-25.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KATIA REGINA MOREIRA CHAVES IMPETRANTE: JULIO CESAR DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DESPACHO Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela Defesa do paciente (ID 13206836). Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator